Tribunal: TJPA
Processo: 0806727-48.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806727-48.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: JOAO DE AQUINO PINTO NETO

AGRAVADO: KESSE DHIONE CASTRO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA PELO DETRAN COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO DENEGADO. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MOSTRA EM SEUS DEVIDOS TERMOS LEGAIS. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO NECESSÁRIA NO MOMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ contra
KESSE DHIONE CASTRO NASCIMENTO
em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação Anulatória de Multa de Trânsito ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Com efeito, os argumentos do autor, acompanhados dos documentos que instruem o pedido inicial, detêm os elementos necessários para a concessão da tutela, eis que, de início, reconhece-se a probabilidade do direito pela alegação de fato negativo, bem como pela nítida possibilidade de ausência do veículo no município, onde, supostamente, trafegava, quando da autuação, vez que longínquo desta cidade, cuja extensão remete a mais de 1.000 km (mil quilômetros) de distância.

O risco ao resultado da demanda também se faz presente, na medida em que a imposição de infrações, quando não legítimas, macula o prontuário do proprietário/condutor, ensejando, inclusive, em caso de pontos significativos, a suspensão do direito de dirigir.

Isto posto, reconhecendo, por ora, os elementos que autorizam a satisfação do direito para garantir o livre exercício da propriedade do bem envolvido nos fatos e da habilitação do condutor/proprietário, CONCEDO, nos termos do art. 300 do CPC, a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para determinar ao réu, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN, que, no prazo de 15 dias, proceda a suspensão da cobrança das multas e outras penalidades, envolvendo o veículo ciclomotor Honda CG 125 Fan Es, ano e modelo 2011, cor preta, placa OFI0035, chassi 9C2JC4120BR733303, em decorrência de infrações, supostamente praticadas no Município de Salvaterra/PA.”

Em suas razões (ID. 898155), o Agravante defende que não há provas acerca do alegado pelo autor/Agravado, tendo a autoridade de primeiro grau baseado sua decisão em apenas alegações trazidas na inicial, não existindo nenhuma demonstração da mínimo irregularidade formal ou material em relação ao auto de infração aplicado, devendo ser dado azo a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, já que em jogo a supremacia do interesse público, devendo ser provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória da autoridade a quo.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

O efeito suspensivo foi denegado, conforme ID 900337.

EM CONTRARRAZÕES
, ID. 966605, a parte Agravada requer que a decisão agravada seja mantida em sua totalidade.

Inclua-se em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, tão somente no efeito devolutivo, conforme já decidido à ID 900337

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminar antecipatória para suspender a cobrança das multas e outras penalidades, envolvendo o veículo ciclomotor Honda CG 125 Fan Es, ano e modelo 2011, cor preta, placa OFI0035, chassi 9C2JC4120BR733303, em decorrência de infrações, supostamente praticadas no Município de Salvaterra/PA, veículo este de propriedade do Agravado.

Analisando os autos, entendo que a liminar deferida deverá ser mantida, pois averiguei presentes todos os requisitos necessários para que a mesma fosse deferida pela autoridade de primeiro grau, já que acostado aos autos documentos que embasaram a decisão do magistrado a quo, não merecendo guarida a alegação trazida pelo agravante de que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legalidade, pois sabemos que essa presunção é apenas uma presunção relativa e não absoluta, podendo ela se confirmar ou não, quando exposto em juízo.

Ora, não é dizer que o veículo que foi multado não pudesse se deslocar por uma distância de 1.000km entre o domicílio do agravado e o local onde cometeu as infrações, longe disso, no entanto, causa estranheza (e não impossibilidade) uma moto CG 125 percorrer toda essa distância e, pelo que foi trazido aos autos, bem como por sabermos que muitos meliantes se aproveitam de clonagens de carros e motocicletas para cometerem crimes ou somente transitarem com placas de outros veículos, para não sofrerem multas, é bastante salutar resguardar, por enquanto, o objeto da lide, através da liminar que foi deferida, já que a multa, no final ação, se o magistrado entender que foi devida, será cobrada, possuindo o Estado todos os meios necessários para exigir o que lhe é de direito, mas, neste momento, como já dito antes, a precaução é necessária.

Portanto, bem consciente é a decisão guerreada, devendo ser mantida até o julgamento final do processo pelo juiz a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento,
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022